Tribunal: TJSP
Processo: 2090559-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Agravante que alega ser beneficiária da justiça gratuita e não recolheu o preparo, no ato da interposição recurso. Determinação para comprovação da concessão do benefício em primeira instância ou para recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Agravante que alega ser beneficiária da justiça gratuita e não recolheu o preparo, no ato da interposição recurso. Determinação para comprovação da concessão do benefício em primeira instância ou para recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita formulado após a interposição do recurso e após a determinação de recolhimento, sem que a agravante, que já teve o benefício indeferido em primeira instância, tenha comprovado alteração em sua situação fática. Eventual concessão desse benefício, ademais, que se aplicaria, apenas, aos atos processuais posteriores ao seu deferimento, em virtude do efeito ex nunc de mencionada concessão. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.